Tribunal: TJMT
Processo: 1023587-98.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023587-98.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), RAFAELA CRISTINE PAIM DA SILVA CREPALDI - CPF: 011.271.381-54 (APELADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO - PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO INTEGRAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

I – Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

II – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria nº 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1º do mesmo ato infralegal.

III - Mera cobrança equivocada, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza abalo moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito impugnado e condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em preliminar, a ré suscita a incompetência da Justiça Estadual, ao argumento de que se faz imprescindível a instauração de litisconsórcio passivo junto ao MEC-FNDE. No mérito, alega que a cobrança questionada pelo autor é legítima, porque decorrente de trava sistêmica imposta pelo FNDE e devidamente prevista no contrato firmado pelo estudante para adesão ao FIES, afirmando, ainda, que a legislação de regência autoriza a cobrança de residual não abarcado pelo financiamento estudantil. Pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL)

Eminentes pares:

A preliminar de incompetência da Justiça Estadual não merece acolhimento.

É que a matéria
sub judice
não envolve qualquer questionamento relativo à delegação do serviço público educacional, muito menos às regras do programa de financiamento estudantil ou à origem e utilização dos recursos dele oriundos, mas especificamente sobre os valores cobrados pela ré diretamente do estudante, que, supostamente, não teriam respaldo legal e contratual, o que afasta qualquer possibilidade de instauração de litisconsórcio passivo junto à entidade supramencionada.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC – AFASTADA –
INCLUSÃO DO MEC E DO FNDE NO POLO PASSIVO – DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ENCARGOS EDUCACIONAIS SUBSIDIADOS PELO FIES – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE - ACADÊMICA IMPEDIDA DE FREQUENTAR O CURSO DE MEDICINA
- TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA – ART. 300 DO CPC/2015 – REQUISITOS PRESENTES – PROVIMENTO DE URGÊNCIA PRETENDIDO PELA AUTORA QUE SE JUSTIFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2- O litisconsórcio necessário se dá por disposição legal ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da decisão terminativa dependa da citação de todos que devam ser litisconsortes (art. 114 do CPC).
No caso, o objeto da demanda é a interrupção das condutas ilegais (sanções pedagógicas) praticadas pela recorrente e a continuidade do serviço educacional, afastando-se a cobrança de diferença de pagamento da mensalidade do serviço educacional prestado pela agravante, e não o financiamento educacional.

3- Rejeita-se a preliminar de incompetência da justiça estadual, quando inexistente qualquer questionamento inerente à delegação do serviço público, pelo contrário, o caso vertente se refere à suposta falha na prestação do serviço pela agravante, tendo em vista que a acadêmica alega não ter conseguido efetivar sua matrícula em decorrência de supostas cobranças da diferença de mensalidade a aluna beneficiária do FIES, discussão relativa ao serviço educacional prestado pela agravante.
[...]”

(TJ-MT - AI: 10048021720188110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/04/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2019)

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares

O objeto recursal consiste em definir se, ao julgar
procedentes
os pedidos formulados na inicial da presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais, proposta em face da
Editora e Distribuidora Educacional S/A
, o sentenciante agiu ou não acertadamente.

Em sua fundamentação fática, a autora afirmou ter celebrado junto à ré, no ano de 2014, contrato de prestação de serviços educacionais para ingresso no curso de Medicina, no primeiro semestre daquele ano, obtendo, na oportunidade,
100% do financiamento pelo FIES
. Porém, foi posteriormente surpreendida com cobranças adicionais incompatíveis com os termos convencionados no início do contrato educacional.

Ao argumento de que, ao obter o financiamento integral dos encargos educacionais, não havia a possibilidade de cobrança de qualquer diferença, a parte autora pleiteou a declaração judicial de inexistência de débito, além de indenização por danos morais.

Contra a sentença insurge-se a parte ré, que, em síntese, sustenta que a cobrança questionada é devida, tanto pela imposição, pelo FNDE, de limites globais de financiamento estudantil e “travas” no Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), quanto pela aplicação de reajustes regulares nas mensalidades e semestralidades do curso no qual a parte autora se matriculou, alegando que tais reajustes não se sujeitam ao teto de financiamento estabelecido pelo ente federal, e que, por previsão contratual, competiria exclusivamente ao estudante arcar com eventual diferença entre o montante custeado pelo programa governamental e os preços efetivamente praticados pela instituição de ensino superior.

Resumida a controvérsia, entendo que a tese de legitimidade das cobranças não merece provimento.

Isso porque qualquer óbice decorrente de limitações sistêmicas impostas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposto em face do aluno financiado, haja vista não ter sido este quem a estabeleceu.

Com efeito, na qualidade de instituição de ensino, a ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato.

Logo, eventuais desentendimentos com o FNDE não podem ser repassados aos alunos contemplados pelo benefício, sobretudo aqueles que obtiveram cobertura integral, alimentando a crença legítima de que não teriam que desembolsar qualquer montante antes do término da jornada educacional.

É dizer: a discussão atinente à limitação, ou não, dos reajustes de semestralidades, ou sobre a (alegadamente) arbitrária suspensão de repasses por parte do FNDE, deve, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em demanda própria perante o juízo competente, máxime tendo em vista que o “Contrato de Abertura de Crédito” apresentado junto à inicial, celebrado entre a autora e o agente financiador, previa adicional de 25% justamente para “atender a possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso”.

Além disso, tratando-se, como no caso, de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada do aluno, como se infere do art. 1º da Portaria nº 4/2017/MEC:

“Art. 1º Estabelecer para o 2º semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II - Contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.”

Tais fatores evidenciam a ilicitude da conduta da ré ao cobrar da parte autora a suposta diferença de mensalidade em curso integralmente custeado pelo citado financiamento estudantil.

Contudo, não restou configurado o dano moral.

Entendo que a mera cobrança indevida não é capaz de configurar lesão aos direitos da personalidade ou forte abalo à intimidade da parte autora, eis que a aluna não foi exposta a vexame, constrangimento ou qualquer outra ofensa à sua esfera personalíssima.

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES - FINANCIAMENTO DE 99,23% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES NO SEGUNDO ANO – PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO -
MERO DISSABOR - REPARAÇÃO AFASTADA
- RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não cabe alegar ausência de fundamentação se a sentença contém os fatos relevantes da causa e as razões jurídicas que a embasam. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude
. A simples cobrança indevida e sem caráter vexatório não autoriza por si só reparação por danos morais, visto que não expõe o aluno a constrangimento perante terceiros, o qual sofre mero dissabor.”

(N.U 1026326-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020
, Publicado no DJE 17/08/2020)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para afastar a indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022